Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705764-59.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação quanto à preliminar de não conhecimento, suscitada em contrarrazões ( Id. 33327357) pela parte apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora